Tribunal: TJES
Processo: 0036674-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036674-82.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY AMORIM LINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. RECONHECIMENTO INFORMAL.
PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), com extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) devido à prescrição. A pena foi fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa requereu a absolvição, sob alegação de nulidade do reconhecimento do réu, e a redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento informal do apelante como autor do delito, em suposta inobservância do art. 226, do CPP; (ii) avaliar a dosimetria da pena aplicada, em especial a negativa da circunstância judicial da culpabilidade e o não reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que não tenha seguido estritamente o procedimento previsto no art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade e não anula a condenação, pois é corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos e a apreensão dos bens subtraídos. Nos termos do art. 571, do CPP, eventual nulidade no procedimento deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, o que não foi observado pela defesa. Ademais, o reconhecimento na fase inquisitorial e em juízo confirma a autoria do apelante. A tese de participação de menor importância foi rejeitada, uma vez que a atuação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, tendo ele se mantido ao lado dos adolescentes e contribuído diretamente para a intimidação da vítima. A negativa da circunstância judicial da culpabilidade (art. 59, do CP) foi mantida, pois o
modus operandi
empregado – simulação de arma de fogo e cercamento da vítima – demonstra elevado grau de reprovabilidade. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com fixação da pena-base próxima ao mínimo legal e aplicação correta das agravantes e atenuantes, sem
reformatio in pejus
, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, § 1º; 59 e 68; art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 563 e 571.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.192.286, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.17.090656-4/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 30/07/2019; STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/10/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY AMORIM LINO
, em face da respeitável sentença de fls. 167/173, integrada pela decisão de fls. 203/204, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 17 de Setembro de 2014, o denunciado WESLEY
AMORIM LINO, em companhia dos adolescentes Paulo Henrique de Souza Oliveira, José Teixeira de Oliveira Neto, Felliphe Dias Anunciação e Alex Oliveira Andrade, fazendo menção de estarem armados, subtraíram para si, o celular Samsung
D
uos, preto, juntamente com o fone de ouvido, da v
í
tima HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA.

Consta dos autos, que a v
í
tima estava sentada em um ponto de ônibus próximo ao
C
emitério da
B
arra do
J
ucu, quando foi vista pelo denunciado e os demais indivíduos, que se aproximaram desta e perguntaram as horas, sendo que o adolescente Paulo Henrique anunciou o assalto dizendo ‘PASSA
O
CELULAR’, estando este com a mão na cintura, simulando estar armado, e os demais cercando e intimidando a v
í
tima.

Após pegarem o celular, o adolescente
F
elliphe voltou at
é
a v
í
tima e exigiu também o fone de ouvido, estando este também com a mão na cintura, em simulação de arma. Ato cont
í
nuo, todos os envolvidos fugiram do local com a res furtiva, porém foram posteriormente localizados pelos militares, sendo encontrado no bolso do adolescente ALEX, os pertences da v
í
tima.
(...
).
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Ecriad, na forma do art. 70, CP, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo sido declarada extinta a punibilidade do ora recorrente quanto ao crime de corrupção de menores, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 110, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, constato que a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, além de pugnar pela absolvição, também se insurgiu em face do
quantum
de pena aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional.

Acerca do pleito absolutório, a defesa concentrou os argumentos no fato de que “não houve reconhecimento do denunciado na forma do art. 226 do CPP, e o ato de exibir o réu e os adolescentes encostados no muro, com a lembrança das roupas usadas nelos assaltantes no roubo, evidentemente sugestiona e compromete o reconhecimento pessoal”.

Ocorre que, idêntica argumentação já havia sido formulada em sede de alegações finais, restando integralmente rechaçada pela magistrada
a quo.
Confira-se:

“1. DA PRELIMINAR

1.1. DA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO:

Irresignada, a Defesa alega que o reconhecimento do acusado pela vítima não observou as normas processuais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que passo a apreciar como questão preliminar.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre. Explico:

Desde logo, cumpre lembrar que eventuais vícios verificados na fase pré-processual não são hábeis a macular a ação penal subsequente, consoante reiterada jurisprudência pátria.

De qualquer modo, o reconhecimento tal como realizado, além de constituir mera irregularidade, não elide o valor probante das demais declarações no sentido do apontamento da autoria delitiva em desfavor do acusado, precipuamente quando tal apontamento é harmônico com o lastro probatório constante dos autos.

Conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, “O paradigma legal do art. 226, do Código de Processo Penal, serve apenas como recomendação para o julgador, sendo perfeitamente possível que o reconhecimento seja realizado de modo diverso do previsto no estatuto processual”.

Segundo o raciocínio do art. 571 do CPP, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, e, no caso, o ato impugnado fora praticado ainda na fase inquisitorial sendo questionado apenas em sede de alegações finais.

Incumbe à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), o que também não se alegou, no caso.

Se não bastasse, tem-se que a vítima Henrique, na fase inquisitória, relatou que “RECONHECE TODOS OS CONDUZIDOS COMO AUTORES DO ROUBO” (fl. 13), destacando qual foi o papel desempenhado por cada um deles e, em juízo, tornou a fazer o ato.

Cumpre lembrar que a Carta Magna consagra o princípio da liberdade probatória (também chamado de princípio da não-taxatividade), significando dizer que toda prova que não for produzida de forma ilícita é admissível no processo.

Neste ínterim, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a validade tanto da prova típica (aquela cujo procedimento de produção é expressamente previsto na legislação processual penal) quanto da prova atípica (aquela produzida sem correspondente previsão legal).

Os reconhecimentos feitos de forma diversa daquela preconizada no art. 226 do CPP – como o reconhecimento informal e o reconhecimento fotográfico – são meios de prova atípicos e nada impede que sejam valorados pelo julgador quando da apreciação do conjunto probatório.

Em caso semelhante, eis o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...] RECONHECIMENTO INFORMAL – VALIDADE [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Se o magistrado sentenciante examinou toda a prova produzida e concluiu que o segundo apelante praticou o delito lhe imputado, não há falar-se em nulidade da sentença por falta de apreciação de tese defensiva absolutória. - As declarações seguras das vítimas, corroboradas pelo depoimento dos policiais, constituem provas suficientes à manutenção da condenação. - Considerando ter o nosso Código de Processo Penal adotado o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova, não se pode desqualificar o reconhecimento informal do acusado feito pela vítima apenas por inobservância do procedimento previsto no art. 226 daquele estatuto, passando o reconhecimento a ser mero desdobramento da prova testemunhal. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.090656-4/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 05/08/2019).

Sendo assim, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA e adentro ao EXAME DE MÉRITO”.

E não é só. Relevante acentuar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 22366480 de fls. 08/10, do Auto de Apreensão de fl. 22, bem como do Auto de Restituição/Entrega de fl. 23.

Acerca da autoria, diversamente do que sustenta a defesa, certo é que a vítima, desde a fase inquisitorial, afirmou que “reconhece todos os conduzidos como autores do roubo” e que, a despeito de ter indicado os adolescentes Paulo Henrique e Felipe como aqueles que efetivamente subtraíram o aparelho celular e o fone de ouvido, foi enfática ao afirmar “ que todos os cinco o abordaram”, “que os demais ficaram cercando”, e “que a vítima reconheceu o aparelho celular e todas as pessoas (conduzido e adolescentes) como sendo as pessoas que a assaltaram momentos antes”.

Por oportuno, vejamos o que a vítima Henrique Martins de Oliveira admitiu em juízo (mídia de fl. 112):

“(...) que estava indo pro trabalho; que trabalhava de madrugada num hotel; que estava num ponto de ônibus que fica na frente do cemitério que fica na Barra do Jucu; que o réu passou com mais quatro menores; que primeiramente perguntaram a hora; que um deles voltou e simulou que tinha uma arma e mandou que passasse o celular;
que acredita que o Wesley; que era o maior deles, também simulou estar armado e lhe disse: ‘também quero o fone’
; que entregou o fone e o celular e eles foram embora; que foi embora pra casa e avisou a mãe o que tinha acontecido; que à época a mãe era cabo da PM e ela avisou a 4ª Cia o que aconteceu; que começaram buscas e em torno de 30 minutos acharam eles quase saindo da Barra do Jucu, que mostraram o celular e identificou o celular e depois disso fez o boletim de ocorrência; que o celular e o fone foram recuperados; que não chegou a ver ninguém na delegacia; que nem saiu da viatura; que estavam todos no muro, de frente pro muro; que somente reconheceu o celular e depois disso foi pra delegacia;
que as pessoas que estavam no muro eram as mesmas pessoas que o assaltaram, estavam com as mesmas roupas e mesmas características
; que a maioria deles não viu o rosto, somente desses dois que vieram abordar de fato que conseguiu ver o rosto; que os quatro menores eram bem parecidos e o maior era bem nítido que era maior que os outros quatro menores; que não fez reconhecimento fotográfico;
que os assaltantes estavam numa distância bem curta, como se estivessem esperando e vigiando com a intenção; que somente dois falaram com ele, o que pegou o celular e o que pegou o fone
”.

Ainda sob tal enfoque, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“
In casu
, ressai claro que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado e os menores se utilizaram de grave ameaça para praticar a subtração dos bens do ofendido, em razão da simulação do porte de arma de fogo e cercamento da vítima, sendo que, reitere-se, CINCO eram os autores do crime, sendo estes os meios eficazes para intimidação e consumação da empreitada delitiva.

E sobre o CONCURSO DE PESSOAS, a coautoria se caracteriza pelo princípio da divisão de tarefas que Nilo Batista conceitua com precisão:

“A ideia de divisão de trabalho, que alguns autores, como Antolisei, situam como reitora geral de qualquer forma de concurso de agentes, encontra na coautoria sua definição máxima. Aqui, com clareza, se percebe a fragmentação operacional de uma atividade comum, com vistas a mais seguro e satisfatório desempenho de tal atividade. Por isso os autores afirmam que a coautoria se baseia no princípio da divisão de trabalho” (Nilo Batista, Concurso de Agentes, p. 76 – sic).

Conclui-se, pois, que a definição da autoria na hipótese de concurso de agentes não mais se restringe à análise do desenvolvimento da ação típica, mas, sim, na avaliação se ação conjunta resultou do caráter comum da decisão do fato, bem como se as contribuições dos concorrentes eram indispensáveis para o alcance do resultado finalisticamente objetivado, de acordo com o plano concreto traçado, ou se apesar de representar algum auxílio, não representa função independente. Na primeira hipótese, ocorrerá a autoria e na segunda, participação.

Sua contribuição, pois, resulta indispensável de acordo com o plano elaborado, aliás, sendo se suma importância a ameaça para com a vítima, para a realização do processo de êxito da ação criminosa.

É claro, desta forma, sua qualidade de coautor e não mero partícipe, eis que WESLEY foi junto com os adolescentes Paulo, José, Felliphe e Alex roubar o celular e fones da vítima, tendo participado ativamente de todos os atos (chegou junto, manteve-se ali para amedrontar o ofendido e se evadiu do local com seus parceiros)
. (...).

Sem maiores delongas, ante os elementos de convicção obtidos, indubitável a autoria do delito. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação. Neste sentido, a denúncia está lastreada de elementos comprobatórios, não havendo como fugir à tipificação do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023), razão pela qual, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Firme nessa premissa, entendo que o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância (artigo 29, § 1º, Código Penal), também não deve ser efetivado.

Isto porque, com a divisão de tarefas evidenciada pela prova testemunhal colhida nos autos, restou claramente demonstrado que a atuação do ora apelante foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, eis que foi a pessoa que atuou junto com os quatro adolescentes.

Desse modo, “não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância”. (STJ. AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E VII DO CP. ART. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei e nos termos da Súmula 231 do STJ, não pode a atenuante levar a pena aquém do mínimo previsto em lei. 2.
Não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, eis que a ré atuou de modo efetivo para a consumação dos fatos
. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007467-29.2022.8.08.0012, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/Jul/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º do Código Penal, somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime. 2.Apelante que participa de todas as combinações e acertos que precederam à efetivação do roubo e igualmente se fez presente, nos atos de execução do delito, cabendo-lhe contribuição relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0022497-74.2018.8.08.0035, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/Set/2022).

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a defesa requereu a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo, em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Partindo do intervalo de pena cominada no preceito secundário do tipo penal, qual seja, 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, a pena-base foi fixada bem próximo do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo considerada negativa a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Em relação ao mencionado vetor, compreendido como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa – utilização de simulacro de arma de fogo - pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu [...]” (HC 232.861/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, revela-se impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Acerca do patamar de majoração, qual seja, 06 (seis) meses, este revela-se inferior aos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual nada há para ser alterado.

Na segunda fase, constato que, mais uma vez, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, a despeito de não ter seguido a orientação de redução de 1/6 (um sexto) para cada vetorial seguida pela jurisprudência pretoriana, em verdade obedeceu ao disposto no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a pena intermediária foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos, não havendo margem para implementar qualquer modificação.

Na terceira fase, acerca do concurso de agentes, mantida a fração de aumento utilizada na r. sentença, qual seja, 3/8 (três oitavos), eis que o crime foi cometido na companhia de outros 04 (quatro) agentes.

Nesse sentido:

(...). 5. Nesse contexto, as instâncias ordinárias dosaram a pena em conformidade com ao tese sumulada, em uma leitura
contrario sensu
.
Malgrado haja apenas a circunstância do concurso de pessoas a ser sopesada na terceira etapa da dosimetria, a sua valoração deve ser exacerbada de acordo com sua gravidade, dentro do intervalo de aumento legal
.
No caso, como o roubo foi cometido por elevado número de coautores (quatro), revela-se adequado o aumento da pena intermediária em 3/8, tudo em conformidade com a Súmula nº 443/STJ
. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 420.418; Proc. 2017/0264710-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/11/2017).

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)